Tribunal: STF
Processo: ARE 1449875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA PENSÃO DE EX-EMPREGADO DA EXTINTA FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA. PRETENSÃO À PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DA CATEGORIA ESTABELECIDO PELO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. LEI ESTADUAL N. 9.343/1996. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



   



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “FERROVIÁRIOS. PRESCRIÇÃO. Pleito referente a reajuste da complementação de pensão. Aplicação do mesmo regime aplicável as relações sucessivas ou de execução diferida. Súmula nº 85 do STJ. Prescrição quinquenal que só atinge as parcelas e não o direito à revisão do benefício previdenciário. Prescrição do fundo de direito afastada.



    PREVIDENCIÁRIO. Pensionista de servidor da antiga FEPASA. Piso salarial de dois salários mínimos e meio, conforme previsão em Contrato Coletivo de Trabalho da categoria para o biênio de 1995/1996, incorporado pela Lei nº 9.343/96. Possibilidade. Direito adquirido à manutenção de tal piso. Obrigação assumida pelo Estado de São Paulo, por meio do art. 1º da Lei nº 9.343/96. Piso não observado. Procedência da ação reconhecida. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 12).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).  



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o art. 25, o caput e os incs. XI e XII do art. 37, o § 8º do art. 40, o caput e o § 1º do art. 169 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4. Argumenta ser indevida a fixação de piso salarial para pensionistas de ex-funcionários da Fepasa  
(e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “trata[r]-se de ação ajuizada por pensionista, viúva de ex-empregado da extinta FEPASA, pleiteando a complementação deste benefício pago pela ré, com a observância do piso salarial da categoria ferroviária, correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, como consta da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio de 1995/1996, cuja aplicação às complementações decorreria da parte final do § 2º do artigo 4º, da Lei Estadual 9.343/96” (fl. 3, e-doc. 21).



    Reforça que, “apesar da inconstitucionalidade da Lei Estadual ao estabelecer vinculação à variação do salário mínimo das complementações de aposentadorias e pensões, pagas pela Fazenda do Estado de São Paulo, aos seus beneficiários oriundos da extinta FEPASA, arguida desde a contestação, prevaleceu a procedência da ação, mesmo não tendo comprovado a parte autora que nos contratos, acordos ou dissídios coletivos posteriormente vigentes a cláusula de piso salarial correspondente a 2,5 salários mínimos foi mantida, tanto que ampara a pretensão apenas no contrato coletivo do biênio mencionado”  
(fls. 3-4, e-doc. 21).



    Assinala que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional e sendo desnecessária a análise de matéria infraconstitucional, é insubsistente o fundamento de que incidiriam as Súmulas 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 21).



    Salienta que “controverte-se a respeito de aplicar o piso salarial de 2,5 salários mínimos à complementação de pensão recebida por pensionista de ex-funcionário da FEPASA, o ente público defende a inaplicabilidade de decisão judicial dos autos 0135224-67.2008.8.26.0053 e o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu aplicável o piso salarial à aposentadoria do falecido marido, com o pagamento de pensão por morte da requerente” (fl. 7, e-doc. 21).



    Enfatiza que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 21). 



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 21).



    5. Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Desembargador Presidente do Tribunal de origem assentou que “na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de fixação de piso salarial, nem, tampouco, a adoção do salário mínimo como base para a complementação pretendida mas, sim, a manutenção da equidistância entre as diversas classes da categoria utilizando o piso salarial de 2,5 salários mínimos como referência” (fl. 1, e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 256, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. Eis a ementa:



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Tema 256, DJe 23.4.2010).



    A discussão posta nos autos refere-se à correção de alegada distorção nos salários do agravante ocorrida desde a implantação do piso mínimo da categoria no valor de 2,5 salários mínimos, distinguindo-se, portanto, daquela objeto do Tema 256 da repercussão geral. 



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assentou não haver ofensa à Súmula Vinculante n. 4 na fixação do piso salarial por convenção coletiva de trabalho para os pensionistas de ex-funcionários da Fepasa. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RE n. 918.815-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.12.2019).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “1. A autora, pensionista de ex-ferroviário, objetiva o recálculo de sua pensão, observando-se os critérios estabelecidos no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, que fixou o piso salarial de 2,5 salários mínimos.



    (...) 3. Examinando-se o mérito da questão propriamente dito, verifica-se que são devidos os reajustes.



    Com efeito, o Estado de São Paulo se obrigou a manter em favor dos ferroviários com direito adquirido à complementação das aposentadorias e pensões, nos termos da Lei nº 9.343, de 22 de fevereiro de 1996 e no Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio de 1995/1996, prevendo este último, em sua cláusula 4.17 (...)



    Tal benefício é extensivo aos inativos e pensionistas por força do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, por se tratar de extensão de vantagem de caráter geral e impessoal.



    Da mesma forma, os artigos 192 e 193 do Decreto nº 35.530/59 - Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de Propriedade e Administração do Estado, asseguram a paridade entre proventos, pensões e vencimentos, evitando-se, assim o ‘congelamento’ das complementações de aposentadorias e pensões.



    Ademais, quando da incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal S/A, ficou estabelecido no negócio jurídico celebrado que competiria ao Estado de São Paulo o pagamento aos ferroviários da complementação dos proventos (...) Referido reajuste foi fixado de acordo com o § 2º do art. 4º da Lei nº 9.343/96 (...)



    Neste passo, a Convenção Coletiva seria o fundamento para a fixação de valores devidos a título de complementação.



    4. Consoante se observa, o piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos foi estabelecido apenas para os biênios a que os acordos laborais faziam referência, sem comprovação de prorrogação do contrato ou determinação para que fosse mantido nos anos subsequentes em valores de salários mínimos.



    Ou seja, a eventual variação do salário mínimo não pode ser adotada como índice de reajuste para quem recebe acima do piso de 2,5 salários mínimos.



    (...) Desta forma, considerando 100% do benefício deixado pelo ex-ferroviário, verifica-se que a autora faz jus à complementação“  
(fls. 3, 4, 5, 6, 8, e-doc. 12).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE PENSÃO DE EX-SERVIDORES DA FEPASA: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.076.551-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.122.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.078.369-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193- AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.237.281, de minha relatoria, DJe 5.9.2023; ARE n. 916.059, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.8.2023; RE n. 1.446.785, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2023; e RE n. 1.422.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023.



    9. Também não merece prosperar o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE TERRENO. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO. REVERSÃO DOS BENS IMÓVEIS AO LOTEADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.412.188-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à regra de tributação imposta no art. 117-A do Código Tributário Municipal do Recife, que determina o recolhimento mensal do ISS para as sociedades de advogados, foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise da Lei Municipal 15.563/91, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.281-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora